Tribunal: TJDFT
Processo: 0764291-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0764291-79.2022.8.07.0016 RECORRENTE: BRENNO DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o réu praticou o crime contra a vítima, prevalecendo-se da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, o fato se amolda à Lei no 11.340/2006, devendo ser mantida a competência do Juízo Especializado. 2. De acordo com o artigo 563, Código de Processo Penal que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (princípio pas de nullité sans grief). Inexistindo qualquer prejuízo nos autos, não há que se falar em nulidade. 3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima e laudo pericial, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal e 2o do Código Penal, sob o argumento de que a aplicação retroativa da norma penal mais gravosa impõe a nulidade da condenação, pois configura hipótese de novatio legis in pejus. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, ao manter o entendimento do juízo de primeiro grau quanto à fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Assevera que houve uma divergência clara entre os fundamentos das decisões, pois enquanto a sentença mantém a competência do Juizado de Violência Doméstica com base na suposta existência de uma relacionamento amoroso, o Tribunal, por sua vez, fundamenta-se na alegada vulneralidade inerente ao gênero feminino. Acrescenta ser pacífico nos autos que houve apenas um único encontro entre as partes, ocorrido um mês antes dos fatos, o que afasta a incidência do inciso III do artigo 5o da Lei 11.340/2006 e, consequentemente, a competência da justiça especializada. Afirma que a própria vítima afastou qualquer hipótese de relação íntima de afeto, tanto em sede policial quanto em juízo e a época dos fatos, tanto a legislação quanto à jurisprudência pátria já haviam consolidao o entendimento de que a simples condição da vítima ser mulher não é suficiente para a aplicação da Lei 11.340/2006, mostrando-se imprescindível a comprovação de um vínculo afetivo ou de convivência doméstica, requisito que manifestamente não se verifica na presente hipótese; c) artigo 159, §§3o e 5o, incisos I e II, do CPP, ao desconsiderar a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de inexistência de prejuízo. Ressalta que o indeferimento do pedido de oitiva do perito configura atentado ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que impede a defesa de questionar a metodologia e as conclusões do laudo; d) artigo 386, inciso VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o apelo foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou a apelação ocorreu em 10/12/2024 e os embargos declaratórios opostos pela parte recorrente não foram conhecidos por intempestividade (ID 69068196). Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que “os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.619.276/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 13/03/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 27/01/2025 (considerando o recesso forense). Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não caberia ao apelo lastreado em suposta ofensa ao artigo 2o do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Do mesmo modo, não caberia dar seguimento ao recurso com fulcro em suposta transgressão aos artigos 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, 159, §§3o e 5o, incisos I e II, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como descrito na exordial acusatória “a vítima e o denunciado se relacionaram casualmente por 1 (um) mês e, ao notar que ele era uma pessoa muito controladora e insistente, ela resolveu não dar continuidade ao relacionamento” (ID 62811402). Corroborando com essa informação, tem-se as declarações da vítima no sentido de que ela conheceu o réu por meio de amigos em comum e "ficou" com ele apenas uma vez, aproximadamente um mês antes dos fatos, continuaram trocando mensagens, mas decidiu não dar continuidade ao relacionamento por ter notado um comportamento controlador por parte dele (ID ́s 62811449 a 62811451). ... Ademais, no caso dos autos, a caracterização da violência doméstica, atraindo, desse modo, a incidência da Lei 11.340/06, não se baseou apenas do ‘relacionamento efêmero” que eles tiveram, mas também, e principalmente, porque a violência perpetrada teve como raiz a questão de gênero, como será analisada no mérito a seguir. Em preliminar, alega o recorrente, ainda, que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento da oitiva de perito oficial com vistas a esclarecer obscuridades no laudo pericial ou nomeação de um Perito Médico-Legista de confiança do Juízo para elaborar um laudo técnico acerca das informações constantes do exame de corpo de delito. Sem razão, contudo. Dispõe o artigo 563, Código de Processo Penal que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a defesa (princípio pas de nullité sans grief). Não se verifica do caso dos autos, na condução do feito até esta etapa processual, ofensa às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tratando-se a tese, portanto, de mais uma tentativa inócua de desconstituir a sentença condenatória sem evidência para tanto. ...... Vê-se, portanto, que o resultado do laudo coincidiu com as declarações da vítima, minando, assim, possível irregularidade da perícia. Ademais, pelo decurso do tempo, seria inviável a nomeação de um segundo legista para realizar o exame, como bem destacou a juíza sentenciante. Dessa forma, ausente qualquer vício que macule a instrução processual, rejeito as preliminares aventadas e adentro ao mérito. No caso dos autos, não há que se falar em qualquer nulidade. Da forma que os fatos foram relatados, dúvidas não restam da ocorrência de fundada suspeita por parte dos agentes de segurança que justificaram a busca pessoal. ... Em consonância com os relatos da vítima e da testemunha, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou que a ofendida apresentava “cinco escoriações em arrasto paralelas entre 1 x 0,1 cm e 3 x 0,2 cm em região cervical à direita” (ID 62811393), como é possível verificar também por meio da fotografia constante do laudo. Desse modo, não há dúvida da agressão, pois, além dos relatos detalhadas da vítima, da testemunha, bem como do resultado do laudo de exame de corpo de delito, o réu, ao conversar com a testemunha Thaylla, pelo aplicativo do WhatsApp, sobre o ocorrido, falou o seguinte, como se pode constar do print ́s das mensagens de ID 62811373: ... Vê-se, desse modo, que, além de o réu não negar a agressão, justificou-a no suposto comportamento da vítima. Também não merece proteção a alegação da Defesa de que o réu é destro e que as lesões constantes da fotografia de ID 62811393 teriam sido praticados por alguém canhoto, uma vez que, como bem destacado pela vítima e testemunha, a ofendida estava de costas quando foi puxada pelo réu, assim fica claro que o recorrente pode sim ter utilizado a mão direita para praticar a agressão. ... Além disso, as solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, a representação contra o ofendido, o requerimento de medidas protetivas são outros elementos de prova. Nesse diapasão, não procede a argumentação defensiva no sentido de não existirem provas para a condenação, uma vez que a versão da vítima é corroborada pelo laudo pericial. (ID 67026795). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: A violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de forma que, ainda que o envolvimento tenha se dado de modo efêmero entre vítima e ofensor, conforme asseverado pelas instâncias de origem, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica praticada contra mulher. (AgRg no REsp n. 2.093.541/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Esta Corte Superior de Justiça orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade (AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023